Tribunal: TJBA
Processo: 8012299-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012299-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IZAURO DAMASIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA FRAUDE. ASSINATURA FALSA. CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autoral em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada em suposta fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a pretensão de reparação de danos e restituição de valores decorrentes de contrato nulo por fraude sujeita-se a prazo prescricional quinquenal; (ii) saber se pode ser configurada a nulidade do contrato por ausência de manifestação válida de vontade da autora; (iii) determinar se a alegação de ciência tardia dos descontos tem o condão de afastar a consumação da prescrição no caso concreto, para acarretar danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, diante da alegada falha na prestação dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico, por ausência de manifestação válida de vontade (fraude), é imprescritível, conforme a regra do artigo 169 do Código Civil. Contudo, as pretensões de natureza eminentemente patrimonial decorrentes dessa nulidade, consistentes na restituição de valores (repetição de indébito) e na compensação por danos morais, submetem-se aos prazos prescricionais previstos em lei.

4. A relação jurídica estabelecida entre as instituições financeiras e os consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço (descontos indevidos por falha de segurança bancária), aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, estipulado no artigo 27 do diploma consumerista.

5. Em se tratando de descontos mensais indevidos realizados em benefício previdenciário, caracterizando uma relação de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data em que ocorreu o último desconto impugnado.

6. Constatado que os descontos cessaram no ano de 2018 e que a presente demanda foi ajuizada apenas em janeiro de 2025, transcorreram-se mais de seis anos, evidenciando a consumação da prescrição quinquenal.

7. Os elementos dos autos demonstram a ausência de comprovação de contratação válida por parte da autora, uma vez que há inautenticidade de assinatura
constante no instrumento contratual de empréstimo consignado
.

8. A alegação de ciência tardia dos descontos, formulada sob a justificativa de que a fraude só foi percebida no ano de 2024, não afasta a prescrição. Exige-se do consumidor, no âmbito da boa-fé objetiva, um dever de diligência mínima na gestão de suas finanças, não sendo razoável admitir o desconhecimento de deduções mensais realizadas ao longo de três anos em verba de natureza alimentar, com ajuizamento da ação quase sete anos após a cessação definitiva das cobranças

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de declaração de nulidade de contrato por fraude é imprescritível, mas os seus reflexos patrimoniais, como a repetição de indébito e a indenização por danos morais, sujeitam-se à prescrição. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da efetivação do último desconto na conta ou benefício do consumidor. 4. Ausência de contratação válida (fraude) acarreta nulidade absoluta do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 169; Código de Processo Civil, art. 487, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8000175-04.2021.8.05.0260, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2025; TJBA, Apelação 8029955-82.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 28.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012299-78.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
IZAURO DAMASIO DE ARAUJO
, e, como Recorrido,
BANCO BRADESCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

04